Tribunal: TJPA
Processo: 0803003-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803003-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AFUA

AGRAVADO: JOSENILDE ALVES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Afuá contra decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração, mantendo a decisão agravada que deferiu liminar em Mandado de Segurança para suspender ato administrativo de remoção da impetrante de unidade escolar onde exercia suas funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada desconsiderou a alegada ausência de prova pré-constituída para a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.
4. O agravante não trouxe elementos novos que justificassem a reforma da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já analisados.
5. A decisão recorrida observou os princípios processuais aplicáveis e encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A interposição de Agravo Interno sem a demonstração de elementos novos ou erro na decisão recorrida não justifica a sua reforma, sobretudo quando a fundamentação se mostra clara e adequada aos princípios processuais e à jurisprudência consolidada."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 63.842/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 29/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
interposto pelo
Município de Afuá
, contra Decisão Monocrática de ID n° 22656700, que
conheceu e negou
provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Ente Municipal, nos

autos de
Mandado de Segurança
processo de nº 0800126-10.2024.8.14.0002, impetrado por
Josenilde Alves de Carvalho.

O Juízo de primeiro grau
deferiu
a medida liminar, determinando a suspensão do ato administrativo que removeu a impetrante da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Ferreira Frazão, localizada na Região do Caldeirão, onde atuava como professora e diretora, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimunda Baraúna, na sede do Município.

Em suas razões recursais, o
Município de Afuá
pontuou:
a)
que o ato de remoção da Agravada do Cargo de Diretora Municipal da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Ferreira Frazão, não partiu da autoridade apontada como coatora, a Secretária Municipal de Educação, mas sim do Prefeito Municipal;
b)
que os fatos narrados não evidenciam ilegalidade do ato da administração que agiu dentro de seu poder discricionário, logo não se justifica atuação corretiva do Poder Judiciário;
c)
que a agravada não juntou nos autos qualquer documento provando seu direito líquido e certo, motivo pelo qual deve ser fulminado o Mandado de Segurança em exame;
d)
que se encontram presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários à concessão de tutela recursal e conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me, o feito, por distribuição.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do recurso de
Agravo de Instrumento
, sendo-lhe negado provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Inconformado, o
Ente Municipal
opôs recurso de
Embargos de Declaração
, alegando omissão na Decisão recorrida no que tange a não apreciação do argumento trazido pela embargante, quanto aos documentos da prova pré-constituída, visto que a embargada não juntou nos autos qualquer documento provando seu direito líquido e certo.

A embargada apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso de Embargos de Declaração, visto que manifestamente protelatório.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do recurso de
Embargos de Declaração
, sendo-lhe negado provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Face a essa Decisão, e
Ente Municipal
interpôs recurso de
Agravo Interno
com os seguintes argumentos: que não houve ilegalidade no ato administrativo, visto que a remoção da servidora foi fundamentada na necessidade de reorganização administrativa; que a Decisão agravada não considerou a ausência de provas pré-constituída para a concessão de mandado de segurança. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada, e cassar a decisão liminar deferida pelo juízo de primeiro grau.

A parte agravada apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso interposto, visto que meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

A questão em análise reside em verificar se a Decisão agravada não considerou a ausência de provas pré-constituída para a concessão do mandado de segurança.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que não assiste razão ao agravante, visto que a decisão impugnada foi proferida em estrita observância aos princípios processuais aplicáveis e encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Com efeito, a fundamentação exposta na decisão agravada revela-se suficiente para manter o indeferimento do pleito recursal, não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do entendimento firmado. O agravante limita-se a reiterar os argumentos já analisados, sem demonstrar qualquer erro ou fato novo que imponha revisão da decisão recorrida.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa a direito que justifique a reconsideração do julgado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Assim, não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,

eis que devidamente apreciada e fundamentada, não tendo o agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou ao não provimento do Agravo interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO – LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025